Tribunal: TJSP
Processo: 2026579-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que indeferiu o pedido de intimação da executada para que apresentasse os extratos referentes aos valores recebidos a título de aposentadoria, diante da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial – Insurgência da exequente – Não cabimento -

Ementa:

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão agravada que indeferiu o pedido de intimação da executada para que apresentasse os extratos referentes aos valores recebidos a título de aposentadoria, diante da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial – Insurgência da exequente – Não cabimento - Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de remuneração - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – Decisão mantida.

Recurso não provido.